Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-72.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000114-72.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA ALMEIDA BORGES Advogado(s): APELADO: GILVAN DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. REALIZAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACIONANTE. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do Autor. Inteligência do art. 485, § 1.º, do CPC. 2. Depreende-se dos autos que o exequente foi intimado da decisão de ID. 90476910, para cumprir as diligências determinadas, sob pena de extinção. 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de extinção de processo pelo abandono da causa, sendo necessário a intimação pessoal prévia da parte autora, para dar prosseguimento ao feito. 4. Tendo em vista que a apelante foi intimada pessoalmente, através do cumprimento ao mandado, mas sem obtenção de êxito, pois o número indicado não foi encontrado e por meio de ligação telefônica, pois o número encontra-se bloqueado. Sentença mantida. Apelo improvido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000114-72.2020.8.05.0004 tendo como apelante o RITA DE CASSIA DE LIMA ALMEIDA e como apelado GILVAN DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG16E